Tribunal: TJMT
Processo: 1012402-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012402-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROAUTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 27.273.909/0001-70 (AGRAVADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), MEREDIANE FATIMA STOLBERG FERNANDES - CPF: 678.335.192-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRAL VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.576.863/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MEREDIANE FATIMA STOLBERG FERNANDES - CPF: 678.335.192-00 (AGRAVADO), MAICON VINICIUS DOS REIS BARBOSA PRADO - CPF: 019.632.031-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO. INDÍCIOS DE FRAUDE EM FINANCIAMENTO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 300, §3o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Anulatória que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do gravame incidente sobre veículo da autora e impedir a negativação de seu nome relacionada a financiamento impugnado. O agravante sustenta a irreversibilidade da medida, a possibilidade de prejuízo de difícil reparação e a ausência de limitação temporal da multa diária fixada para hipótese de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão provisória do gravame incidente sobre veículo objeto de financiamento impugnado possui natureza
irreversível, em afronta ao art. 300, §3o, do CPC; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão provisória do gravame possui natureza cautelar e não produz efeitos definitivos sobre a propriedade do veículo, sendo plenamente possível o restabelecimento da garantia fiduciária caso reconhecida posteriormente a validade da contratação.

A medida deferida não consolida propriedade, não transfere direitos nem impede futura recomposição da situação jurídica anterior, razão pela qual não configura hipótese de irreversibilidade vedada pelo art. 300, §3o, do CPC.

A probabilidade do direito encontra respaldo nos indícios robustos de fraude apresentados pela agravada, consistentes na inexistência de relação jurídica com o contrato impugnado e na apresentação de boletim de ocorrência noticiando possível estelionato.

O perigo de dano decorre da manutenção indevida do gravame sobre veículo de propriedade da agravada, circunstância que restringe o exercício pleno do direito de propriedade e inviabiliza a livre disposição do bem.

O próprio agravante informou ter cumprido a determinação judicial nos autos originários, circunstância que evidencia a viabilidade prática da medida e afasta a alegação de prejuízo concreto apto a justificar a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência será
deferida
quando preenchido algum dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, caput e §3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1038090-09.2025.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026
.

TJMT
1039057-54.2025.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.1012402-11.2026.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da comarca de Comodoro que, em Ação Anulatória, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do gravame incidente sobre o veículo descrito na inicial, junto aos órgãos competentes, bem como que a rés se abstenham de promover qualquer ato de negativação em nome da parte Autora, relacionado ao financiamento impugnado.

O
agravante
sustenta
que a decisão recorrida lhe causa grave prejuízo, uma vez que foi determinada a suspensão do gravame do veículo e a abstenção de negativação da autora, além da imposição de multa diária sem limitação temporal em caso de descumprimento.

Alega que

“caso seja mantida a r. decisão agravada nos termos deferido pelo juiz singular, o banco requerido poderá ser injustamente condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa, pois, como visto, não foi determinado um limite de dias-multa”
.

A
rgumenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019 do CPC, diante do “fundado receio de lesão grave e de difícil reparação”.

Relata
ainda que a decisão agravada possui caráter irreversível, em afronta ao art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, segundo o qual
“a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

Cita
precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, segundo o qual a tutela de urgência deve ser
indeferida quando houver necessidade de dilação probatória e risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Afirma que a manutenção da decisão agravada implica obrigação impossível e irreversível, especialmente no tocante à conversão contratual determinada nos autos originários.

Efeito suspensivo indeferido no Id
356262356
,
consignando que não ficou demonstrado dano iminente que justificasse o deferimento da medida, especialmente considerando que o próprio agravante informou nos autos de primeiro grau
ter
cumprido a obrigação.

A agravada apresentou
contraminuta no Id
362015368 sustentando a plena reversibilidade da medida e a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Argumenta que a baixa provisória do gravame não consolida propriedade nem gera efeitos que não possam ser desfeitos, refutando a tese de irreversibilidade. Destaca ainda a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros, conforme Súmula 479 do STJ.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou o feito alegando que é proprietária da
Pick

Up
, Fiat/ STRADA(CE)- 2 P- Completo-
Working
(
Celebration
) 1.4 8 v(Flex), ano 2014/2015, PLACA QBJ3586/ MT, Renavam 01014056109 e, ao tentar realizar a venda e transferência do veículo, foi surpreendida com a existência de um gravame de financiamento em favor do Banco Pan S/A, registrado em nome de Francisco Nunes Machado Neto, sem seu conhecimento ou autorização.

Assegura que não possui qualquer relação jurídica essa pessoa (Francisco Nunes), desconhece o referido financiamento, sendo vítima de uma possível fraude.

Informa que o Francisco também é vítima, e moveu ação judicial com o mesmo objetivo.

Pugnou pela tutela de urgência, que foi concedida nos seguintes termos:

“
A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da
probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso em exame, os elementos constantes dos autos, em sede de cognição sumária, revelam-se suficientes para demonstrar, neste momento processual, a
plausibilidade das alegações
deduzidas pela parte Autora.

Verifica-se que a demandante apresentou boletim de ocorrência noticiando possível prática de estelionato, além de afirmar a inexistência de relação jurídica com o contrato de financiamento impugnado.

Tais elementos constituem indícios relevantes da ocorrência de fraude, aptos a evidenciar, em juízo preliminar, a probabilidade do direito invocado.

Ressalte-se que a presente relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos
arts
. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Quanto ao
perigo de dano
, este se mostra evidente na manutenção indevida do gravame sobre o veículo de propriedade da Autora, o que restringe sua livre disposição, compromete sua utilização econômica e pode ocasionar prejuízos de difícil ou impossível reparação.

Ademais, a medida pleiteada revela-se plenamente reversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, uma vez que eventual restabelecimento do gravame poderá ser determinado caso, ao final, seja reconhecida a validade da contratação.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem admitido a concessão da tutela de urgência em hipóteses semelhantes, diante da demonstração de indícios de fraude na contratação de financiamento bancário, a saber:

(...)

Diante disso, presentes os requisitos legais, impõe-se o deferimento da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
DEFIRO,
por ora, o pedido de tutela de urgência, para determinar:

(I) a
suspensão imediata
do gravame incidente sobre o veículo descrito na inicial, junto aos órgãos competentes; e

(II) que as Rés se
abstenham
de promover qualquer ato de negativação em nome da parte Autora, relacionado ao financiamento impugnado, até ulterior deliberação
”.

O agravante sustenta em suas razões recursais que a decisão seria irreversível, violando o disposto no artigo 300, § 3o, do CPC, e pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Argumenta que a manutenção da decisão poderia resultar em prejuízos de difícil reparação.

O cerne da controvérsia reside na alegação do agravante de que a decisão que determinou a suspensão do gravame seria irreversível, violando o disposto no artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, que veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A análise detida dos fatos e do direito aplicável demonstra que a medida deferida pelo juízo de primeiro grau é plenamente reversível, não configurando violação ao dispositivo legal invocado.

A suspensão provisória do gravame de alienação fiduciária constitui medida de natureza cautelar que visa preservar o direito de propriedade da agravada enquanto se discute a validade do contrato de financiamento. Importante destacar que a baixa temporária do gravame não produz efeitos definitivos sobre a propriedade do bem, não consolida direitos nem impede o restabelecimento da garantia caso seja posteriormente comprovada a legitimidade da contratação.

Conforme bem observado pelo
juízo de origem
, eventual restabelecimento do gravame poderá ser determinado caso, ao final do processo, seja reconhecida a validade da contratação. A medida liminar não transfere a propriedade do veículo, não autoriza sua alienação definitiva nem produz qualquer efeito que não possa ser revertido por decisão judicial posterior.

Em casos análogos, tem-se decidido que
“
A
suspensão

provisória
do
gravame

é

medida

reversível
,
compatível
com o §
3o
do
art
.
300
do
CPC
”
, precisamente porque não consolida situações jurídicas definitivas.

Deste Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DO GRAVAME. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido de tutela provisória de urgência para após a formação do contraditório, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com obrigação de não fazer, na qual o autor sustenta não ter celebrado contrato de alienação fiduciária registrado sobre veículo de sua propriedade.

2. O agravante afirma que o gravame foi constituído sem sua anuência, havendo indícios de fraude na intermediação do negócio, inclusive com investigação policial envolvendo o intermediador.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão imediata da tutela provisória de urgência, a fim de suspender os efeitos do contrato de alienação fiduciária e impedir eventual constrição do bem.

III. Razões de decidir

4. A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5. A probabilidade do direito encontra respaldo nos elementos documentais que indicam a constituição de gravame com base em contrato cuja celebração é impugnada pelo agravante, somada à existência de
investigação policial envolvendo o intermediador da negociação. Em sede de cognição sumária, não se exige prova plena da nulidade do negócio, mas a demonstração de plausibilidade da alegação.

6. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações, conforme a Súmula no 479/STJ, reforça a verossimilhança da tese deduzida, afastando, nesta fase inicial, a necessidade de comprovação de culpa.

7. O perigo de dano é concreto, pois a manutenção do gravame confere ao credor fiduciário a possibilidade de ajuizamento de ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, procedimento de tramitação célere e apto a ensejar rápida consolidação da posse, com risco de apreensão do veículo antes da definição judicial acerca da validade do contrato.

8. A medida pleiteada revela-se reversível, nos termos do § 3o do art. 300 do CPC, uma vez que a suspensão do gravame não impede seu restabelecimento caso, ao final, se reconheça a regularidade da contratação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do contrato de alienação fiduciária registrado em 03/07/2025 sobre o veículo Chevrolet S10, placa RTC6E63, Renavam 01280784013, chassi 9BG148DK0NC433891, assegurando-se a manutenção da posse do bem em favor do agravante até ulterior deliberação do Juízo de origem.

Tese de julgamento: “1. A demonstração de indícios consistentes de fraude na contratação de alienação fiduciária autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela provisória de urgência para
suspender os efeitos do gravame. 2. A possibilidade de ajuizamento de ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969 configura perigo de dano apto a justificar a intervenção jurisdicional imediata. 3. A suspensão provisória do gravame é medida reversível, compatível com o § 3o do art. 300 do CPC.”

(N.U 1039057-54.2025.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

Ademais, o próprio agravante reconheceu ter cumprido a determinação judicial, conforme informação constante dos autos de primeiro grau. Tal circunstância demonstra não apenas a viabilidade prática da medida, mas também a ausência de prejuízo concreto que justifique a reforma da decisão
(Id
227182449
)
.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, ambos os requisitos
encontram-se
devidamente caracterizados. A probabilidade do direito evidencia-se pelos indícios robustos de fraude na contratação do financiamento. A agravada demonstrou ser proprietária do veículo e negou categoricamente qualquer relação jurídica com o suposto financiado ou com o contrato questionado. Além disso, apresentou boletim de ocorrência noticiando possível prática de estelionato, elemento que reforça a plausibilidade de suas alegações.

O perigo de dano (periculum in mora) também se mostra evidente. A manutenção indevida do gravame sobre o veículo de propriedade da agravada representa restrição severa ao exercício do direito de propriedade, impedindo-a de usar, gozar e dispor livremente de seu bem.

Portanto, estão preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.

Desta Câmara:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO EM NOME DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E INSCRIÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com obrigação de não fazer e indenização por danos morais, fundada na alegação de fraude na contratação de financiamentos bancários. O agravante afirma que teve seus dados pessoais utilizados indevidamente por terceiro de sua confiança para celebração de dois contratos de financiamento com instituições financeiras, relativos à aquisição de veículos que jamais viu ou possuiu. Requereu a suspensão da exigibilidade dos contratos e das cobranças, bem como a abstenção das agravadas quanto à negativação de seu nome, ou exclusão se já efetivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência; (
ii
) estabelecer se há verossimilhança na alegação de contratação fraudulenta de financiamentos em nome do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC.

O agravante apresentou indícios suficientes da ocorrência de fraude, consistentes em inquérito policial e reportagens sobre esquema ilícito envolvendo a empresa intermediadora, além da verossimilhança das alegações quanto ao uso indevido de seus dados, ainda que tenha fornecido documentos e realizado reconhecimento facial de boa-fé.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, o que afasta a exigência de demonstração de culpa do consumidor em sede de cognição sumária.

Em relações de consumo, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) impõe às instituições financeiras o dever de demonstrar a regularidade das contratações, cabendo ao consumidor apenas apresentar indícios da inexistência do negócio jurídico.

A manutenção das cobranças e de eventual negativação do nome do agravante, produtor rural que depende de crédito para a aquisição de insumos, configura perigo de dano concreto e irreparável à sua atividade econômica e subsistência.

A medida de suspensão dos contratos e das inscrições é reversível, nos termos do § 3o do art. 300 do CPC, o que reforça a adequação da tutela de urgência deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A demonstração de indícios de fraude na contratação de financiamento bancário autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para
suspender as cobranças e impedir a negativação do nome do consumidor.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ocorridas em operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

Nas relações de consumo, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor apresenta elementos verossímeis de fraude.

A urgência se configura quando a manutenção das cobranças e negativação pode comprometer a atividade econômica e a subsistência do consumidor, especialmente quando a medida pleiteada é reversível.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJSP, AI no 2006301-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 23.01.2024
”.
(N.U 1038090-09.2025.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)

Pelo exposto
,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026